Tribunal: TJMT
Processo: 1020862-54.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020862-54.2021.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON ALBUQUERQUE FELIZARDO DE OLIVEIRA - CPF: 754.807.782-34 (APELADO), GUSTAVO PHELIPE DE MORAES E SILVA - CPF: 044.540.091-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE “FATO DO SERVIÇO” – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, PARÁGRAFO 3º, INCISO V DO CÓDIGO CIVIL – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A pretensão reparatória fundamentada em inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito submete-se ao prazo prescricional trienal estabelecido no art. 206, §3º, V do CC, e não ao art. 27 do CDC, que trata especificamente de fato do serviço, pressupondo risco à segurança do consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais,

de n. 1020862-54.2021, ajuizada em desfavor por
ANDERSON ALBUQUERQUE FELIZARDO DE OLIVEIRA,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e, assim:

a) declarou inexistente o débito no valor de R$ 90,00 (noventa reais), referente ao contrato de n. E 0315313786;

b) condenou a requerida ao pagamento do quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (10/12/2017) e, ainda;

c) condenou a requerida ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão indenizatória, ao fundamento de que o prazo prescricional aplicável é o trienal, previsto no art. 206, §3º, V do CC, e não o quinquenal, a que alude o art. 27 do CDC.

Ainda em preliminar fala em cerceamento de defesa, ante a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento.

No mérito, alega que comprovou a origem do débito que ensejou a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os autos versam a respeito de pedido de declaração de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, formulado por
Anderson Albuquerque Felizardo de Oliveira
em face da
Telefônica Brasil S/A
,

com fundamento em suposta inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, baseada em débito inexistente.

A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nesta quadra processual, a apelante
Telefônica Brasil S/A
alega a ocorrência de prescrição e afirma que comprovou a regularidade da restrição levada a efeito em desabono do autor, postulando o reconhecimento da improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Feito esse intróito, entendo que a prejudicial de mérito merece acolhimento.

Isso porque, de fato, não se aplica ao caso em tela o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que não se trata de fato do serviço, hipótese especificamente tutelada pelo dispositivo mencionado, que pressupõe o risco à segurança do consumidor.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO.
1. A relação jurídica existente entre o contratante/usuário de serviços bancários e a instituição financeira é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme decidiu a Suprema Corte na ADI 2591. Precedentes.
2. O defeito do serviço ensejador de negativação indevida do nome do consumidor, ato ilícito em essência, caracterizando-se também infração administrativa (art. 56 do CDC c/c o art. 13, inc. XIII, do Decreto 2.181/1997) e ilícito penal (arts. 72 e 73 do CDC), gerando direito à indenização por danos morais, não se confunde com o fato do serviço, que pressupõe um risco à segurança do consumidor.
3
. Portanto, não se aplica, no caso, o art. 27 CDC, que se refere aos arts. 12 a 17, do mesmo diploma legal.
4. Inexistindo norma específica quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, é de rigor a incidência do art. 177 do CC/1916. 5. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 740.061/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 22/03/2010)

Logo, o prazo prescricional aplicável na espécie é o trienal, previsto no art. 206, §3º, V do CC, cuja transcrição se revela elucidativa:

“Art. 206. Prescreve:

§3º Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil”

Tendo em vista que a negativação impugnada foi levada a efeito em 10/12/2017 (id. 180177663), a pretensão, ajuizada tão somente em 02/07/2021, isto é, mais de 3 anos após o fato gerador do direito pleiteado em juízo, encontra-se fulminada pela prescrição.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
SÚMULA Nº 83/STJ.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao crédito, promovida por banco e atinente a negócio jurídico bancário, decorre de um vício de adequação do serviço realizado pela instituição financeira, sendo-lhe aplicável o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC.
Aplicação da Súmula nº 83 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 51.404/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 07/10/2014)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a ocorrência de prescrição, de forma a
julgar o processo extinto, com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, II do CPC, e condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023